Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806031-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto por instituição financeira, mantendo a revogação de liminar de busca e apreensão em razão do "golpe do boleto". A embargante aponta omissão no julgado quanto ao pedido de condenação do banco ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado em sede de contrarrazões ao agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de aplicação da multa por agravo interno manifestamente improcedente; e (ii) saber se o desprovimento unânime do agravo interno enseja a aplicação automática da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a ausência de manifestação do Colegiado sobre o pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, não decorrendo meramente do desprovimento unânime do recurso de agravo interno.

Para a imposição da referida penalidade, faz-se necessária a demonstração de que o recurso é manifestamente abusivo ou protelatório, o que não ocorre quando a parte apenas exerce seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa para discutir nexo de causalidade em caso de fraude.

No caso concreto, a tese de culpa exclusiva de terceiro sustentada pelo banco, embora rejeitada, não configura intuito procrastinador ou má-fé processual, o que afasta a natureza punitiva da norma.

O acolhimento dos aclaratórios serve exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão e indeferir expressamente a multa, mantendo-se o resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A omissão sobre o pedido de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC deve ser sanada em sede de embargos de declaração. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, exigindo que o agravo interno seja manifestamente abusivo ou protelatório, o que não se confunde com o mero exercício do direito de recorrer.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1465070/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2048844/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.08.2023; TJ-PA, AC 0807671-90.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025; TST, E-Ag-ED-AIRR 0010215-51.2019.5.15.0026, Rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, j. 12.09.2024.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806031-65.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30191781

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 30214385)
opostos por
BRENDA EVELYN DOS SANTOS SILVA DE FIGUEIREDO
contra o Acórdão (ID 30191781) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, mantendo a decisão monocrática que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo da ora Embargante.

O Acórdão restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE MORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por Brenda Evelyn dos Santos Silva, mantendo-a na posse do veículo financiado com alienação fiduciária. A decisão agravada reconheceu a inexistência de mora em razão de pagamento da parcela vencida por meio de boleto fraudulento e revogou liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a mora contratual, mesmo diante da comprovação de que o pagamento da parcela vencida foi realizado por meio de boleto fraudulento, em possível decorrência de falha na segurança e no tratamento dos dados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece a inexistência de mora contratual com base em documentação que comprova a boa-fé da devedora, que pagou boleto adulterado emitido por terceiros, comunicou a fraude ao banco, registrou boletim de ocorrência e realizou o depósito judicial das parcelas vencidas.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de possível vazamento de dados sensíveis do contrato de financiamento, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.077.278/STJ) e a Súmula 479 consolidam o entendimento de que bancos respondem por fraudes resultantes de falhas internas de segurança ou no tratamento de dados, inclusive no caso de "golpe do boleto".

A continuidade dos pagamentos das parcelas posteriores e a ausência de conduta dolosa da devedora reforçam a aplicação da boa-fé objetiva, afastando o inadimplemento voluntário e, por consequência, o fundamento para a medida liminar de busca e apreensão.

A instituição financeira não apresentou elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas de culpa exclusiva da devedora, sem afastar a plausibilidade da falha sistêmica.

Diante da verossimilhança dos fatos alegados e da inexistência de mora, mantém-se a decisão que revogou a liminar de apreensão do bem até julgamento final da lide principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança e tratamento de dados que permitam fraudes como o “golpe do boleto”.

A boa-fé do devedor e o pagamento de parcela mediante boleto fraudulento afastam a configuração da mora contratual, impedindo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A ausência de argumentos novos ou elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CDC, art. 14; CPC, arts. 344, 355, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.278, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, Súmula 479; TJ-MT, AI 1012565-93.2023.8.11.0000, j. 27.06.2023; TJ-SP, AI 2156827-05.2023.8.26.0000, j. 16.08.2023; TJ-MS, AI 1412840-13.2024.8.12.0000, j. 24.09.2024.

Em suas razões, a Embargante aponta a existência de
omissão
no julgado colegiado. Sustenta que, em sede de contrarrazões ao Agravo Interno (ID 29511169), requereu expressamente a condenação do Banco ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista que o recurso foi desprovido por unanimidade. Afirma que o acórdão se quedou silente quanto a este pleito.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da instituição financeira.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 30959307.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

É cediço que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo apenas para corrigir eventuais vícios de fundamentação, e não para reformar o julgado em seu mérito, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do resultado.

Dito isso, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto opostos tempestivamente e direcionados a sanar suposta omissão em julgado de minha relatoria, preenchendo os requisitos do art. 1.022 e 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

Passo à análise das alegações da Embargante.

DO MÉRITO RECURSAL

A insurgência da embargante reside na ausência de manifestação deste órgão fracionário acerca do pedido de condenação do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ao pagamento da multa por interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente.

Compulsando o Acórdão de ID 30191781, verifico que, de fato, este Colegiado não se pronunciou sobre o referido pleito formulado pela ora embargante em suas contrarrazões. Portanto, assiste razão à recorrente quanto à existência de omissão, a qual passo a suprir.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

"Art. 1.021. [...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente improcedente ou protelatório em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Entretanto, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a aplicação da referida penalidade não é automática. O simples fato de o recurso ter sido desprovido por unanimidade não autoriza, por si só, a imposição da multa. Faz-se necessário que o recurso seja nitidamente abusivo ou que a tese recursal confronte, de forma injustificada, jurisprudência pacificada ou fatos incontroversos, revelando intuito meramente protelatório.

A propósito, este E. TJPA:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC . INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1 .Embargos de Declaração opostos por Josué Campos Pires para sanar omissão em acórdão que não analisou pedido de aplicação de multa previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado nas contrarrazões do agravo interno.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do desprovimento unânime do agravo interno interposto pelo DETRAN/PA .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Constatada omissão quanto à análise do pedido de aplicação de multa, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeito integrativo.

4 .A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática e exige caráter manifestamente protelatório ou abusivo do recurso.

5 .No caso, o agravo interno apresentou argumentos plausíveis e não configurou conduta protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos .

Tese de julgamento:

1.A omissão sobre o pedido de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC deve ser sanada nos embargos de declaração .

2.A multa exige conduta protelatória, não bastando o desprovimento unânime do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .021, § 4º; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1465070/MS; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2048844/BA .

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08076719020198140040 29315548, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

O seguinte aresto jurisprudencial também reflete tal entendimento:

AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC DE 2015 APLICADA AUTOMATICAMENTE PELA 4ª TURMA DO TST EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO À UNANIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I . No caso dos autos, a 4ª Turma do TST manteve a decisão unipessoal em que negado seguimento ao agravo de instrumento aplicando à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão da improcedência do recurso à unanimidade. No aresto carreado, E-Ag-AIRR-101425-23 .2016.5.15.0013, oriundo da SBDI-1/TST, adotou-se a tese de que a mera interposição do agravo ou o fato de a decisão ter sido unânime não conduz, por si só, à aplicação da multa processual prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015, fazendo-se necessário "que sua oposição ocorra de forma abusiva ou protelatória". II. Nesse contexto, reputa-se demonstrada divergência jurisprudencial acerca da aplicação da multa do art . 1.021, § 4º, do CPC/2015, na forma do art. 894, II, da CLT, dando-se provimento ao agravo interno para determinar o processamento do recurso de embargos. III . Agravo conhecido e provido. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC DE 2015 APLICADA AUTOMATICAMENTE PELA TURMA JULGADORA DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO À UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DO INTUITO PROTELATÓRIO OU ABUSO DA PARTE. PROVIMENTO. I . A respeito da possibilidade de exclusão, em sede de embargos, da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, aplicada por Turma do TST, esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, na data 09/02/2023, no julgamento do E-Ag-AIRR-101425-23.2016 .5.01.0013 (publicado no DEJT em 03/03/2023), passou a entender pela impossibilidade de aplicação automática da mencionada penalidade, ante a necessidade de respeito aos princípios do acesso à jurisdição e da ampla defesa. Destacou-se, nesse particular, que não é a mera interposição de agravo ou o fato de a decisão ter sido unânime que autoriza a imposição de multa à parte que se utiliza do recurso previsto em lei, sendo necessário que sua oposição tenha ocorrido de forma abusiva ou protelatória . Faz-se necessário, portanto, que a Turma julgadora defina as razões pelas quais, na interposição de recurso, a parte se portou com abuso ou interesse protelatório, em especial quando o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. II . Todavia, o julgamento como proferido no âmbito da 4ª Turma permite concluir que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 foi imposta em razão do simples desprovimento do agravo interno à unanimidade, não estando evidenciado o intuito protelatório ou abuso da parte, que objetivava levar ao Colegiado o exame das razões do seu apelo. III . Embargos conhecidos e providos para excluir a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC aplicada à parte embargante.

(TST - E-Ag-ED-AIRR: 00102155120195150026, Relator.: Evandro Pereira Valadao Lopes, Data de Julgamento: 12/09/2024, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 20/09/2024)

No caso em exame, embora o Banco tenha sucumbido em sua pretensão de restabelecer a liminar de busca e apreensão, observa-se que o recurso de Agravo Interno foi manejado como exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. A instituição financeira buscou sustentar a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento "golpe do boleto", tema que, apesar de possuir entendimento jurisprudencial consolidado em desfavor dos bancos, admite a discussão sobre o nexo de causalidade no caso concreto.

Portanto, não vislumbro má-fé processual ou intuito protelatório que justifique a sanção pretendida. A improcedência dos argumentos do banco não se confunde com "manifesta improcedência" para fins punitivos.

Assim,
acolho
os embargos apenas para integrar a fundamentação do acórdão, indeferindo, contudo, o pedido de aplicação da multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado (ID 30191781), passando a constar em sua fundamentação o
INDEFERIMENTO
da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, mantendo-se íntegros os demais termos da decisão.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026